Tribunal: TJMT
Processo: 1021887-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021887-45.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. TALISON BERNARDES PROENCA
PACIENTE(S)
JEFFERSON CLEITON KORLIKOSKI
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 147 e no art. 129, § 9o, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, porquanto lastreada na mera gravidade abstrata dos crimes e em argumentos genéricos que não demonstram satisfatoriamente o periculum libertatis.
Nessa ordem de ideais, assevera que o paciente é primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito e genitor de duas crianças que dependem dos proventos de seu labor para sobreviverem, a evidenciar a ausência de elementos aptos a indicar o risco que a liberdade dele representa à sociedade e aos meios e fins do processo, apresentando-se suficiente a sua submissão às cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
De mais a mais, sustenta que as queimaduras existentes na perna da vítima são decorrentes de sua própria, inclusive, confessada em sua oitiva na Delegacia de Polícia e corroborada com as declarações de outra testemunha, uma vez que, por raiva, teria se apropriado de um galão de gasolina e jogado na carroceria do veículo de seu ex-convivente, ateando fogo na sequência.
Ante o que expõe e invocando o princípio da presunção de inocência e o caráter de ultima ratio da prisão preventiva, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, revogando a sua custódia cautelar, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 62879460 ao ID 62866546.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do segregado no cometimento dos crimes imputados, uma vez que teria agredido fisicamente sua ex-convivente, dando-lhe um soco no rosto, além de ameaçá-la de morte com uma faca.
Diante desse cenário, por considerar de extrema gravidade os fatos ilícitos, evidenciado pelo modus operandi empregado, o d. julgador entendeu imprescindível a medida extremada para a garantia da ordem pública, no intuito de coibir novas investidas criminosas contra a vítima, colocando em risco a integridade física e psíquica dela.
À vista disso, nesse momento prévio, não encontro motivos para revogar a custódia cautelar imposta ao paciente, porquanto não comprovada de plano a flagrante ilegalidade do decreto segregatício, que, aparentemente, está lastreado em elementos concretos que revelam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, e satisfazem os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e 313, ambos do CPP.
E, por mais que o impetrante alegue que os ferimentos na perna da vítima teriam sido ocasionados pela própria conduta dela em supostamente atear fogo no veículo do increpado, há de se ter em conta que tais argumentos não são suficientes para, nessa etapa prévia, afastar a gravidade dos delitos imputados, mesmo porque, depreende-se das declarações da testemunha ocular que, nada obstante sua irmã tenha se apropriado de um galão de gasolina e com ele colocado fogo no carro do paciente, as queimaduras foram ocasionadas porque o suspeito a teria encostado no veículo em chamas.
Com isso, por ora, apresenta-se temerária a soltura do favorecido nessa ação constitucional, uma vez que demonstrada a necessidade da providência extremada para a segurança da ofendida, mostrando-se insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais condições abonatórias ostentadas pelo sujeito, as quais, inclusive, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JEFFERSON CLEITON KORLIKOSKI.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator